Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-30.2022.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000404-30.2022.8.05.0259 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MAILSON COSTA DA EXALTACAO SILVA Advogado(s): DANILO QUERINO E SILVA DO PRADO VIEIRA, SARA JANAINA MONTEIRO KELMER DE BURGOS, LUCIA MARIA PALMEIRA FERREIRA AROUCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA ROBUSTA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO DEFERIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Mailson Costa da Exaltação Silva contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Terra Nova/BA, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida por três vezes (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 c/c art. 70, CP), todos na forma do concurso material (art. 69, CP), à pena de 08 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 562 dias-multa. O réu foi absolvido da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06). A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento do tráfico privilegiado, da menor importância na participação, substituição da pena privativa por restritivas de direitos, alteração do regime prisional e cômputo da detração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelo tráfico de drogas e porte ilegal de arma com numeração suprimida; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base ante a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais; (iii) determinar se o réu faz jus ao redutor do tráfico privilegiado e à causa de diminuição por participação de menor importância; e (iv) averiguar a possibilidade de substituição da pena privativa por restritivas de direitos, alteração do regime prisional e aplicação da detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas por provas documentais e testemunhais colhidas sob contraditório, incluindo laudos periciais, auto de apreensão, e depoimentos convergentes de policiais que participaram da operação e do corréu, que apontam o réu como integrante de facção criminosa e responsável por substâncias entorpecentes e armas de fogo encontradas em sua residência. 4. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostrou-se isolada, contradita por provas consistentes, inclusive por sua fuga no momento da abordagem e posterior captura em nova situação de flagrante por tráfico, demonstrando habitualidade delitiva. 5. A redução da pena-base se impõe diante da ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa dos antecedentes e dos motivos do crime, mantendo-se, contudo, a valoração negativa da culpabilidade, o que justifica a pena-base fixada em patamar acima do mínimo legal. 6. Não é cabível o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), pois o réu demonstra dedicação à atividade criminosa, com envolvimento comprovado em facção. 7. Também não se reconhece a causa de diminuição por participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), uma vez que o réu ocupava posição de liderança na estrutura do tráfico regional. 8. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP), dada a gravidade concreta dos delitos e a pena aplicada. Igualmente, mantém-se o regime fechado ante o montante da pena. 9. A detração penal deve ser avaliada pelo juízo da execução (art. 66, III, “c”, da LEP), não sendo possível sua aplicação na fase recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida quando comprovadas materialidade e autoria por provas robustas colhidas sob contraditório. 2. A pena-base deve ser reduzida quando afastadas circunstâncias judiciais valoradas negativamente sem fundamentação concreta. 3. O redutor do tráfico privilegiado e a causa de diminuição por menor importância devem ser afastados quando comprovada a dedicação habitual à atividade criminosa e posição de liderança em facção. 4. A detração penal deve ser analisada exclusivamente pelo juízo da execução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 29, §1º, 44, 59, 65, I, 69 e 70; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 35; Lei 10.826/03, art. 16, §1º, IV; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 105, “Provas no Processo Penal I”; STJ, AgRg no HC 732261/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado), 5ª Turma, j. 19.04.2022; STJ, Súmulas 231 e 444; STJ, Tema Repetitivo nº 1214. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000133-21.2022.8.05.0259, originários da Vara Criminal da Comarca de Terra Nova/BA, em que figura como apelante Mailson Costa da Exaltação Silva e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.